Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727407-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0714859-44.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais, o agravante alega que em relação à penhora no valor total de R$ 58.061,97 (cinquenta e oito mil e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) da conta do Banco Bradesco, esta foi procedida na conta corrente na qual se reserva o capital de giro do empreendimento, destinada aos ganhos de faturamento revertidos à compra de combustível para seu posto de gasolina, principal mercadoria de seu negócio. Alega que a medida de constrição virtual bancária apenas pode ser levada à feito quando esgotados os demais meios de constrição patrimonial menos gravosa, conforme o princípio da menor onerosidade ao executado. Sustenta que em observância aos princípios da razoabilidade, da menor onerosidade e da manutenção da empresa, que a referida constrição deve ser limitada entre 5% a 30% (trinta por cento) acerca do valor do faturamento ou capital de giro/faturamento da empresa. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que se desconstitua a penhora efetivada na conta 3900-4; Agência 3863, do Banco Bradesco; em nome de PH COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO; CNPJ 017.568.682/0001-36; uma vez que esta recaiu sobre capital de giro da empresa, devendo ser integralmente desbloqueado e restituído à agravante/executada. Subsidiariamente, requer que a limitação da penhora se dê em 5% dos valores constritos, vez que qualquer numerário superior a este impede a continuidade do funcionamento do empreendimento que, por sua vez, afeta diretamente os fins da execução. Por fim, que seja liberado o valor que ultrapasse o numerário correspondente a monta percentual definida pelo Juízo, do valor do faturamento mensal bloqueado, restituindo-o. Preparo regular (ID Num. 13209873). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou pedido de antecipação de tutela. Dessa feita, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intimem-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 13:56:01. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador